Tribunal: TJMT
Processo: 0003659-72.2016.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003659-72.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP - CPF: 990.175.551-49 (APELANTE), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), THEREZINHA HELOISA BRUNO VIEGAS DE PINHO - CPF: 047.951.481-04 (ADVOGADO), WAGNER ROBERTO PEREIRA - CPF: 421.284.551-20 (ADVOGADO), FABIOLA JOSSELY DA SILVA ASSUNCAO ALMEIDA - CPF: 986.789.061-20 (APELANTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP - CPF: 990.175.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE REPASSES AO FUNAJURIS – IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EM FISCALIZAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA –
DOLO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Havendo comprovação de que o Cartorário, utilizando-se da delegação, causou dano ao erário e violou os princípios da administração pública deve-se reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa.

2.
Restando demonstrada a prática de ato improbo, correta a condenação com base nos artigos 9 e 10, da Lei 8.429/92, e, nas sanções previstas no art. 12, I, e II da mesma Lei.

3.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FABÍOLA JOSSELY DA SILVA ASSUNÇÃO ALMEIDA
contra
a r. sentença (Ids. 8218365, 8218366, 8218367, 8218368 e 8218369) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação
Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Dano

ao Erário
nº
3659-72.2016.8.11.0002 (Código 434375)
,

movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de reconhecer a prática dos atos de improbidade administrativa, previstos no art. 9º,
caput
, e no art. 10,
caput
, ambos da Lei Federal 8.492/92, e de condenar as rés, nos termos do artigo 12, I e II, da referida lei, a ressarcirem ao Poder Judiciário de Mato Grosso a importância total de R$ 81.439,88 (oitenta e um mil quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente ao pagamento a menor da taxa judiciária e a cobrança exacerbada de emolumentos dos usuários notariais, sendo R$ 68.156,38 (sessenta e oito mil cento e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos) de responsabilidade da primeira ré, Laudiange Helaine Herani Wendpap, e R$ 13.293,50 (treze mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) da segunda ré, Fabíola Jossely da Silva Assunção Almeida, tudo devidamente atualizado; bem como ao pagamento de multa civil, fixado no valor de 1/3 (um terço) do valor da condenação individual, atualizada, para cada uma das rés.

Inconformada com a decisão proferida, a Requerida Fabíola Jossely interpôs o presente recurso de apelação, sustentando em suas razões recursais (Ids. 8218422 e 8218423) a ausência de dolo na conduta por ela praticada, o que afasta a alegação de prática de ato de improbidade. Que se de fato aconteceu alguma ilegalidade foi por falta de conhecimento técnico/notória especialização, pois não recebeu as informações necessárias para que não as cometesse.

Sustenta, ainda, que não foi observado o princípio da razoabilidade referente á condenação da Apelante ao pagamento de multa civil no importe de 1/3 (um terço) do valor da condenação, haja vista que a Apelante em nada teve de proveito patrimonial, pois o valor supostamente auferido foi para pagar as contas do próprio cartório.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para que a demanda seja julgada improcedente no que se refere à Apelante.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Ids. 8218429, 8218430, 8218431 e 8218432).

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do apelo (Id. 8845397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
Recurso de Apelação Cível interposto por FABÍOLA JOSSELY DA SILVA ASSUNÇÃO ALMEIDA contra
a r. sentença proferida nos autos da Ação
Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor de
LAUDIANGE HELAINE HERAI WENDPAP e FABÍOLA JOSSELY DA SILVA ASSUNÇÃO ALMEIDA
, requerendo a condenação das Requeridas às sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429/92, em virtude da prática do ato de improbidade administrativa previsto nos artigos 9º e 10,
caput,
da mesma lei.

O Ministério Público fundamenta seu pedido na constatação de conluio entre as interventoras do Cartório de Paz e Notas de Nossa Senhora do Livramento com o fim de fraudarem declarações de rendimentos dos emolumentos arrecadados e recolherem a menor o valor devido ao Fundo de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS, auferindo vantagem patrimonial indevida.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contra tal decisão se insurge a requerida Fabíola Jossely, por meio do presente recurso de apelação.

Pois bem.

É cediço que o ato de improbidade exige a intenção de o agente obter vantagem indevida, conduta desonesta e má- fé do agente, consistente na ação consciente de praticar o ato. Não é suficiente sua imperícia na condução das suas funções a fundamentar a condenação nas penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Ou seja, a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo certo que, para sua configuração, é indispensável que a conduta do agente seja dolosa, exigindo-se ao menos dolo genérico para a tipificação das condutas delineadas nos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou ao menos eivada de culpa grave, nas do art. 10.

Nesse sentido é o entendimento uníssono do STJ:

"não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente.
Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011).

E, no caso em tela, tal elemento subjetivo restou configurado, uma vez que a Apelante agiu ao arrepio da lei de forma consciente e voluntária, violando os princípios da administração pública.

Assim restou consignado pelo julgador singular na sentença:

“(...) Importantes observações devem ser feitas acerca do enquadramento das rés nos dispositivos acima, especialmente, diante das alegações desenvolvidas pelas partes no processo a respeito da necessidade de comprovação do dolo ou da má-fé para a caracterização do ato de improbidade administrativa, entre outros argumentos de defesa.

(...) Essa compreensão é vital para o caso dos autos, pois, não resultando demonstrado que houve o enriquecimento ilícito, indispensável para a configuração do tipo previsto no art. 9º da Lei 8.492/92, ou efetiva lesão ao erário, como se exige para a caracterização do tipo previsto no art. 10 da mesma lei, pode, ainda assim, haver a caracterização de ato de improbidade administrativa se ficar provada a conduta comissiva ou omissiva dolosa prevista no art. 11 da referida lei.

(...) Cabe afirmar, além disso que para a caracterização do tipo previsto no art. 10 da Lei 8.429/92, ao contrário do que se dá com o art. 9º , não se cobra indispensável a presença do dolo, pois se pode punir o agente público até mesmo por culpa, sendo imprescindível, no entanto, como visto a pouco, que se demonstre de forma cabal a lesão ao erário, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Com base no Relatório de Fiscalização Extrajudicial nº 005/2015 confeccionado pelo Departamento de Controle e Arrecadação – DCA da Corregedoria-Geral de Justiça (Id. 8218112 a 8218186), averiguou-se
in loco
inúmeras irregularidades, tais como: atos nos livros públicos sem as assinaturas da tabeliã e/ou das partes; diferença de valores entre os selos efetivamente utilizados e os lançados nas certidões de autenticidade; utilização de selo digital em valor superior à correspondente certidão; ausência de repasse ao FUNAJURIS; e emolumentos recebidos indevidamente de usuários em somas maior que os da tabela.

A prática reiterada de irregularidades na administração da serventia, com a instauração de procedimentos administrativos e fiscalizações, reforça terem as cartorárias agido com dolo.

Dessa forma, resta evidente que tanto a requerida Laudiange Helaine quanto a Apelante agiram dolosamente ao praticarem tantas irregularidades como as apuradas pela Corregedoria Geral de Justiça.

A Lei 8.429/92, que define os atos de improbidade administrativa, prevê como tais, àqueles que geram o enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, bem como os atos que atentam contra os princípios da administração, conforme análise do
caput
do art. 11,
in verbis:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: [...]

Há que se ter sempre em mente que a Lei da
Improbidade
Administrativa foi elaborada para combater os desmandos administrativos e para saciar o anseio popular pela punição e ética na política e não como panaceia à difícil arte de administrar a coisa pública.

Neste sentido, valiosa a esse respeito, é a lição da emérita Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“O enquadramento na lei de
improbidade
exige culpa ou dolo por parte do sujeito ativo. Mesmo quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso verificar se houve culpa ou dolo, se houve um mínimo de má-fé que revele realmente a presença de um comportamento desonesto. A quantidade de leis, decretos, medidas provisórias, regulamentos, portarias torna praticamente impossível a aplicação do velho princípio de que todos conhecem a lei. Além disso, algumas normas admitem diferentes interpretações e são aplicadas por servidores públicos estranhos à área jurídica. Por isso mesmo, a aplicação da lei de
improbidade
exige bom-senso, pesquisa da intenção do agente, sob pena de sobrecarregar-se inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, que podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa. A própria severidade das sanções previstas na
Constituição
está a demonstrar que o objetivo foi o de punir infrações que tenham um mínimo de gravidade, por apresentarem consequências danosas para o patrimônio público (em sentido amplo), ou propiciarem benefícios indevidos para o agente ou para terceiros. A aplicação das medidas previstas na lei exige observância do princípio da razoabilidade, sob o seu aspecto de proporcionalidade entre meios e fins.”
(Direito Administrativo, Maria Sylvia Zanella de Pietro, Atlas, 14ª edição, 2001, p. 689).

Assim, entende-se como dever de probidade aquele pelo qual o funcionário deve servir à administração com honestidade, procedendo no exercício de suas funções sempre no intuito de realizar os interesses públicos, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer.

Diante disso, é correta a aplicação à Apelada das penas previstas para a modalidade de improbidade administrativa, uma vez que restou comprovada a lesão ao erário, ou seja, de efetivo prejuízo para os cofres públicos, requisito necessário para configurar o ilícito previsto no artigo 10, inciso VIII da Lei 8.429/92.

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - TABELIÃO -
AUSÊNCIA DE REPASSES AO FUNAJURIS
- DÉBITO INCONTROVERSO - TÍTULOS LIQUIDADOS NA SERVENTIA -
RETENÇÃO DOS VALORES
- ADMINISTRAÇÃO DO CARTÓRIO POR TERCEIROS - IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NA CORREIÇÃO NÃO SANADAS NA TOTALIDADE - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E SINDICÂNCIAS INSTAURADAS - QUANTIDADE EXCESSIVA - CONDENAÇÃO À PERDA DA DELEGAÇÃO - FEITO QUE AGUARDA APRECIAÇÃO DE RECURSO - IRRELEVÂNCIA - DOLO CONFIGURADO - SANÇÕES DO ARTIGO 12, DA LEI Nº 8.429/92 - PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO.
Havendo comprovação de que o Cartorário, utilizando-se da delegação, obteve enriquecimento ilícito, causou dano ao erário e violou os princípios da administração pública, deve-se reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa
. (...).” (N.U 0005977-30.2010.8.11.0037, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2016, Publicado no DJE 31/03/2016). [grifou-se]

Quanto à alegação de que não foi observado o princípio da razoabilidade quando da aplicação da multa civil, entendo que essa também não prospera.

A sentença condenou a Apelante ao pagamento de multa civil no importe de 1/3 (um terço) da condenação individualizada, ou seja, a 1/3 do montante de R$ 13.283,50 (treze mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), sendo tal valor totalmente compatível aos danos causados e que deverão ser devidamente ressarcidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021